Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM TERMINAL ELETRÔNICO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que a consumidora, ao realizar saque em terminal eletrônico situado em supermercado, aceita orientação do fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), e realiza vários procedimentos que permitem o acesso de terceiros ao cartão de débito/crédito e senha, conforme gravação de ID 67538092).
3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso ao seu cartão e dados bancários. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora.
4. Como consequência do golpe, o estelionatário realizou duas compras no cartão de débito no valor de R$5.600,00 e duas compras no cartão de crédito, no total de R$5.620,00. Os extratos mostram que a maioria das compras realizadas pela autora variam entre 20 e 500 reais (ID 67538125, 67538126, 67538127, 67538128).
5. A autora, 67 anos, é aposentada, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco e, durante a utilização do caixa eletrônico atendeu à solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 5.610,00).
6. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização de compras de alto valor, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 5.610,00).
7. Existindo nos autos elementos de prova no sentido de que os dados pessoas e as informações do negócio foram fornecidos pela vítima ao fraudador, não se avista falha na prestação de serviços da empresa Tecnologia Bancária que, bem por isso, não responde pelo prejuízo.
8. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido.
9. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o recurso da autora, provido o recurso do réu Tecnologia Bancária e parcialmente provido o recurso do réu Banco do Brasil para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
10. Recorrente Raissa Garcia condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.